Tribunal: TJPA
Processo: 0005732-80.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005732-80.2016.8.14.0051

APELANTE: EDWARD DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0005732-80.2016.8.14.0051.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: EDWARD DA SILVA VIEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA APRESENTOU RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
COMO BEM SE VÊ, O RÉU FOI RECONHECIDO POR UMA DAS VÍTIMAS INQUIRIDAS EM JUÍZO, NÃO HAVENDO COMO NEGAR TER SIDO O RESPONSÁVEL PELA EMPREITADA CRIMINOSA, EMBORA ELE NEGUE.

2.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
. NÃO ACOLHIMENTO.

-
O RECENTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, DESDE QUE EVIDENCIADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, TAIS COMO A PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, COMO É O CASO DOS AUTOS. LOGO, ENTENDE-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO, SENDO DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO DA ARMA E A PERÍCIA PARA A VERIFICAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA MESMA, UMA VEZ QUE A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO PODE SER PERFEITAMENTE MANTIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.

- QUANTO À QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, A EMPREITADA CRIMINOSA TEVE PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS. DESTE MODO, INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO, POSTO QUE RESTOU DEMONSTRADO O VÍNCULO ENTRE OS AGENTES DA EMPREITADA CRIMINOSA, CARACTERIZANDO CONCURSO DE PESSOAS.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (ANTECEDENTES CRIMINAIS). (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).
PENA BASE MANTIDA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, NÃO MERECENDO QUALQUER REFORMA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDWARD DA SILVA VIEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 156/164), que o condenou à pena de
07 anos e 01 mês de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
40 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima).

Na
denúncia
(fls. 70/72, ID nº 7326504), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04/02/2016, por volta das 19:30 horas, o denunciado Edward da Silva Vieira em unidade de desígnio com outros indivíduos não identificados, adentrou na residência e valendo-se de uma arma de fogo para ameaçar as vítimas/familiares Evania Silva dos Santos; Lucí Pereira Batista Santana; Udimar Lemos Matos; Gilson Luiz Felix de Brito; Hendely Gabrielle Santana Guimarães e mais duas crianças, subtraiu a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais); um notebook marca
Philco, cor rosa, marca Sony; relógio de pulso marca Séculos, cor dourada.

Ademais, exsurge dos autos que os ofendidos estavam reunidos na
referida residência quando foram surpreendidos pela entrada do denunciado que, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto e disse para ninguém se mexer. Incontinenti, adentrou outro indivíduo que passou a vasculhar a casa enquanto o denunciado mantinha as vítimas sob vigilância.

As vítimas relataram que, enquanto mantinham-nas sob a mira do revólver, o denunciado falava ao telefone com um terceiro —que, através de informações de vizinhos, souberam estar dando cobertura à empreitada fora da residência, em uma motocicleta HONDA/BROS, de cor vermelha.

Alguns dias após a ação, a vítima Evania, ao assistir um programa policial na televisão, viu o denunciado Edward que acabara de ser preso por praticar assaltos na cidade e imediatamente o reconheceu. As demais vítimas corroboraram tal reconhecimento sem hesitar, pois o denunciado não estava encapuzado e ambas puderam visualizar suas características físicas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 175/187, ID nº 7326620), a defesa postulou:
1) Da absolvição por ausência de provas
, tendo em vista a negativa de autoria, bem como a total ausência de provas,
2) Da exclusão das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma
, tendo em vista não restar provado que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de outro indivíduo, mediante emprego de arma de fogo, e,
3) Da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 189/199, ID nº 7326622), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 227/242, ID nº 7821951), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença na sua íntegra.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por ausência de provas, pela desclassificação para roubo simples e pela pena-base no mínimo legal.

Ausência de Preliminares, dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram demonstradas pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial.

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, ouvida como informante, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, adentrou na residência em que esta estava subtraindo seus pertences. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima, EVANIA SILVA DOS SANTOS, na qualidade de informante,
in verbis:

“Que n
ão conhecia o acusado; Que reconheceu o denunciado; Que dia 04 de fevereiro de 2016 às 18h30min ocorreu o fato e que na sexta feira teria participado de outro assalto sendo preso; Que no sábado apareceu no jornal tapajós e reconheceu a imagem do denunciado; Que tem certeza de que era ele; Que era conhecido como bodó; Que a vítima vende e compra peixe; Que nessa época trouxe uma barcada de peixe e estava descarregando próximo ao porto do DR; Que acredita que alguém estava vigiando, monitorando seu trabalho porque a barcada estava em torno de R$ 21.000,00 e acha que repassaram essa informação ao denunciado; que além deles dois, teve um terceiro que estava participando do assalto; Que o denunciado estava o tempo todo com a arma apontada; Que duas pessoas participaram do assalto; Que os dois tinham arma de fogo; Que notava que tinha uma terceira pessoa dando suporte, mas não viu quem era; Que os assaltantes faziam referência ao dinheiro da venda do peixe; Que como não acharam o dinheiro que procuravam, eles levaram R$ 600,00 do seu genro, notebook de sua neta, cordão, relógio, 300 reais que estava em cima da mesa; Que nenhum desses bens foram recuperados; Que calcula o prejuízo total em torno de R$ 3.000,00; Que eles não foram muito violentos; Que tinham 4 pessoas dentro da casa no momento em que os assaltantes entrarem; Que depois sua neta entrou com duas crianças de 03 e 10 anos; Que não ameaçaram as crianças; Que reconheceu o acusado; Que viu sua tatuagem e que ele não estava com máscara”
.

Como bem se vê, o réu foi reconhecido por uma das vítimas inquiridas em juízo, não havendo como negar ter sido o responsável pela empreitada criminosa, embora ele negue.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS

VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA.

INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS

VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ressalto que o apelante EDWARD DA SILVA VIEIRA em Juízo negou a autoria do delito, alegando que não cometera o crime, pois na época dos fatos estava baleado, que acredita que a vítima possa ter lhe confundido com um rapaz que faleceu.

Outrossim, apesar de o apelante alegar que estava baleado na data do crime, não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse suas alegações, de modo que suas palavras permaneceram isoladas e duvidosas, diante do contexto probatório colhido. Não há qualquer álibi alegado e provado pelo recorrente.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

A Defesa alega ainda a nulidade do reconhecimento feito pela vítima, não respeitando os preceitos do artigo 226, do CPP.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, propôs nova interpretação ao art. 226, do CPP, de modo a serem observadas as formalidades previstas no referido artigo, sobretudo, no sentido de exigir, para condenação, a consonância e corroboração do reconhecimento com outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. (...) 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (...) 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e

com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra

pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

A jurisprudência vem apontando na validade do reconhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

De igual modo já decidiu o E.Tj/PA:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

2.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

Neste particular, a defesa guerreia pela exclusão das qualificadoras constantes no artigo 157, §2, I e II, do CP, logo desclassificando o crime de roubo majorado para a modalidade simples, sob as teses de ausência de exame pericial realizado na arma e que somente o testemunho da vítima não é capaz de confirmar o concurso de agentes.

Adianto, que
não
acolho os requerimentos da Defesa.

O que se observa, é que mesmo que a arma não tenha sido encontrada e nem periciada o objeto por si só já impõe o temor, conforme jurisprudência do STF:

“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. A majorante do art. 157, §2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. (STF - RHC:122074 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/05/2014).

Mais recentemente, o entendimento, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO
. (...) III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

O enunciado contido na Súmula nº 14 do E. TJPA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse sentido, a vítima, tanto na delegacia como em audiência afirmou que o acusado se utilizou de um objeto para forçar-lhe a entregar seus pertences.

Logo, necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, sendo desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a verificação do potencial lesivo da mesma, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal.

Portanto, os depoimentos das vítimas, revelando com riqueza de detalhes o

modus operandi

da ação delituosa, não deixou dúvidas que o delito
foi praticado com emprego de arma de fogo, sendo este imperativo para o sucesso da prática delitiva.

Da mesma sorte,
não
merece guarida o pleito de afastamento do concurso de agentes. Pelas provas testemunhais acostadas nos autos, a empreitada criminosa teve participação de pelo menos duas pessoas, às quais abordaram a vítima e consumaram o delito. Deste modo, incabível o afastamento da referida causa de aumento, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes da empreitada criminosa, caracterizando concurso de pessoas.

Para que se configure o concurso de pessoas é absolutamente indispensável a existência de elementos de natureza objetivas e subjetiva. São eles:
Pluralidade de participantes e de condutas,
esse é o principal requisito do concurso de pessoas, caracteriza-se pela participação dos participantes de um evento criminoso, onde contribuem livre e espontaneamente para o seu resultado, não fazem, necessariamente da mesma forma, nas mesmas condições e nem com a mesma importância, a participação de cada um contribui causalmente para a perfeição do resultado, razão pela qual, cada um responde pelo mesmo crime;
Relevância causal da conduta,
dita que a conduta só será capaz de aperfeiçoar o concurso se houver eficácia causal provocando, facilitando ou estimulando a realização da conduta principal, existindo o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado criminoso;
Vínculo subjetivo,
há que existir, a consciência entre os vários integrantes de que cooperam numa ação comum. Não basta, portanto, o agente atuar com dolo (ou culpa), é necessário, pois, que haja uma relação subjetiva entre os participantes da empresa criminosa, caso contrário as várias condutas se tornarão isoladas e autônomas. A participação deve ser consciente e voluntária no fato, mas não é indispensável o acordo prévio de vontade para a existência do concurso de pessoas. A adesão tem que ser antes ou durante a execução do crime, nunca posterior;
Identidade de fato,
prega que a infração praticada pelos concorrentes seja única. É necessário, pois, que todos atuem conjugando os esforços com vistas a consecução de um mesmo objetivo, ou melhor, de um mesmo crime.

Nossa doutrina já se posicionou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – DELITO CONSUMADO – OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA E PROLONGADA DA “RES FURTIVA” – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – NÃO CABIMENTO (...) –
Restando evidente que o acusado estava na companhia de indivíduos que cercearam as vítimas e lhes impingiram medo, não há que se falar em afastamento do concurso de agentes (...)
(TJ-MG - APR: 2424100-20.2014.813.0024, Relator: Agostinho Gomes e Azevedo, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2021).

No caso concreto, a vítima foi clara e segura em relatar que o réu exerceu grave ameaça agindo em conjunto com outros indivíduos, mediante emprego de arma, sendo tal elemento probatório suficiente para reconhecer a ocorrência das qualificadoras do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Outrossim, vale ressaltar ser cediço que para configuração da coautoria do crime, não é necessário que todos os agentes pratiquem as condutas descritas no núcleo do tipo penal incriminador, considerando que nos termos do artigo 29 do Código Penal : "
quem, de qualquer modo, concorre para
o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”
.

Isto é, na coautoria não há necessidade de que todos os agentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão quanto aos atos executórios

relevantes

para

o

objetivo

criminoso,

bastando,

para

tanto,

o
encontro de vontades para a prática do fato punível.

Ora, conforme análise dos presentes autos, o apelante possuía pleno

conhecimento da

intenção

criminosa

do

comparsa,

tendo

aderido

à
conduta, participando ativamente do delito, inclusive, portava arma de fogo, ameaçando constantemente as vítimas.

Nesse contexto, o pedido de afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes deveras ser rejeitado.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e os antecedentes criminais,
in verbis:

“
Culpabilidade
do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica (...)

Antecedentes do agente
: réu possui vários registros de antecedentes criminais, inclusive condenações com trânsito em julgado”.

Sabido que a
culpabilidade
do agente só pode ser considerada

circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada.

In casu
, a fundamentação do magistrado de 1º grau, encontra óbice

na súmula nº 19 do E.TJ/PA, eis que em termos genéricos e inerente ao tipo.

Não obstante, os
antecedentes
foram acertadamente maculados,

diante da existência de condenações transitadas em julgado.

Precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial dos antecedentes com base em várias condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável permite a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1952516/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 01 (um) ano
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (05 anos de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 10/05/2022